Tribunal: TJES
Processo: 5000782-14.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000782-14.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: BETANIA POSSATTI PILON BROZEGUINI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5000782-14.2021.8.08.0057

Embargante:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Embargado:
BETANIA POSSATTI PILON BROZEGUINI

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA, DO QUAL HOUVE PROVIMENTO PARCIAL PARA REFORMAR A SENTENÇA, CONDENANDO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 8.437,50 À RECORRIDA.

OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM QUE A EMBARGANTE SUSTENTA QUE O ACÓRDÃO ESTÁ EIVADO DOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. A EMBARGANTE ARGUMENTA QUE A DECISÃO TERIA DESCONSIDERADO A GRADUAÇÃO CORRETA DA LESÃO CONFORME A LEI Nº 11.945/09 E A SÚMULA 474 DO STJ, ALÉM DE NÃO TER OPORTUNIZADO À PARTE A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PARA ESCLARECIMENTO DAS LESÕES, O QUE CONFIGURARIA CERCEAMENTO DE DEFESA.

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TÊM COMO OBJETIVO SANAR OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU OBSCURIDADES E CORRIGIR ERROS MATERIAIS EM DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME O ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

AO ANALISAR O ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL, VERIFICA-SE QUE NÃO HÁ OMISSÃO E CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA.

NO QUE TANGE AO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, A EMBARGANTE SUSTENTA QUE NÃO TEVE A OPORTUNIDADE DE REQUERER ESCLARECIMENTOS SOBRE A QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES POR MEIO DE NOVA PERÍCIA, O QUE TERIA PREJUDICADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

NO ENTANTO, NÃO SE VISLUMBRA A EXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO CASO EM QUESTÃO. A EMBARGANTE TEVE PLENA OPORTUNIDADE DE APRESENTAR SEUS ARGUMENTOS E PRODUZIR AS PROVAS QUE ENTENDEU PERTINENTES AO LONGO DO PROCESSO. O FATO DE O LAUDO PERICIAL NÃO TER SIDO FAVORÁVEL À EMBARGANTE NÃO CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA, MAS SIM O EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS.

A EMBARGANTE ALEGA AINDA QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO E CONTRADITÓRIO AO NÃO OBSERVAR CORRETAMENTE OS CRITÉRIOS DE GRADUAÇÃO DAS LESÕES ESTABELECIDOS PELA LEI Nº 11.945/09 E PELA SÚMULA 474 DO STJ, RESULTANDO EM CONDENAÇÃO INADEQUADA.

CONTUDO, VERIFICO QUE NÃO HÁ QUALQUER OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. A DECISÃO COLEGIADA FUNDAMENTOU-SE ADEQUADAMENTE NA ANÁLISE DAS PROVAS E NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, TENDO CONSIDERADO OS PERCENTUAIS DE GRADUAÇÃO DAS LESÕES CONFORME ESTABELECIDO EM LEI. O FATO DE A PARTE NÃO CONCORDAR COM A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO NÃO CONFIGURA VÍCIO A SER SANADO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS, MAS NEGO PROVIMENTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO ATACADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)